Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MANUTENÇÃO. Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente sendo possível ao Tribunal anulá-la, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistir elementos a amparar a conclusão dos jurados. Não se declara a nulidade da decisão do Conselho de Sentença que condenou o réu se ela está respaldada pelo conjunto probatório harmônico e coeso, que indica que o acusado, ao tentar cometer o crime de homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, consubstanciada em violência doméstica e familiar, jogou produto inflamável na vítima (thinner), ateando-lhe fogo.